Tribunal: STF
Processo: ARE 855074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Redução na remuneração. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável e do acervo fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.